Tribunal: TJDFT
Processo: 0742469-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742469-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO RICARDO DE GODOI ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARA AMORIM AGRAVADO: NV AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Espólio de João Ricardo de Godoi Araújo contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 141152496 e 142782062 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por NV Auto Mecânica Ltda., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e, em seguida, homologou o laudo de avaliação do veículo penhorado, fixando o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 42209632), o agravante esclarece que o bem móvel penhorado nos autos de origem encontra-se recolhido em depósito público. Aduz a impossibilidade de penhora do veículo, por estar gravado com cláusula de alienação fiduciária ao Banco Santander, além de ser bem que compõe o acervo patrimonial do inventário, devendo-se, no seu entendimento, observar o direito dos herdeiros menores, bem como a meação do cônjuge supérstite. Acerca da avaliação do veículo realizada pelo Oficial de Justiça, aduz não constar no laudo que teria sido realizada comparação com bens semelhantes à disposição no mercado, para atribuição do valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), como apontou o Juízo a quo. Argumenta que o bem possui expressão econômica superior, de acordo com a tabela Fipe, de modo que não haveria justificativa para avaliação do bem com desvalorização superior a R$10.000,00 (dez mil reais). Afirma ser necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o trâmite do cumprimento de sentença, e pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a devolução do veículo ao espólio, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores das medidas, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar as r. decisões, para determinar o levantamento da penhora sobre o veículo Modelo/Marca: I/M.BENZ313CDI, SPRINTERM, Placa: EGJ8094, Chassi:8AC903672AE036305, Renavam n. 00250429217, e autorizar a remoção do bem do depósito público. Subsidiariamente, pleiteia a reavaliação do veículo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente a presença cumulativa dos requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor das r. decisões agravadas, in verbis: (ID de origem 141152496 – 31/10/2022) (...) Todavia, não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. O veículo é de propriedade do espólio, conforme se observa de simples consulta ao sistema RENAJUD. A dificuldade de localização de bens do espólio é evidente pela extensa tramitação mal sucedida do cumprimento de sentença, gerando até mesmo decisão de suspensão da execução por sua frustração. Ademais, a inventariante, comparecendo nos autos, não indicou bens à penhora, mas limitou-se a requerer a liberação do bem constritivo. Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devendo a irresignação ampla ser veiculada pelo meio recursal próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. (ID de origem 142782062 – 17/11/2022) Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por NV AUTO MECANICA LTDA em desfavor de ESPÓLIO DE: JOAO RICARDO DE GODOI ARAUJO. Determinada a penhora e avaliação do bem I/M.BENZ313CDI SPRINTERM, a parte executada impugnou o laudo de avaliação no id. 140266980, alegando que apesar de o veículo possuir um valor na tabela FIPE, seu valor de mercado é superior ao avaliado. A parte exequente se manifestou no id. 141510045, requerendo a manutenção da avaliação do bem, bem como a condenação da parte executada em litigância de má-fé. É o relatório. Decido. A impugnação apresentada pelo executado não merece guarida, pois na pesquisa feita pela parte constaram vários veículos com características completamente diferentes do veículo em análise, objeto dos autos, o que impacta de maneira significativa no valor do aluguel. Por outro lado, o oficial de justiça avaliador se ateve às características do bem móvel, realizando a pesquisa de acordo com o mercado. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID. 136941904, fixando o valor do veículo em R$65.000,00. Quanto ao pedido de condenação da parte executada em litigância de má-fé, destaco que, para que seja reconhecida a litigância de má-fé, conforme art. 80, do CPC, é necessário que o dolo seja claramente comprovado, uma vez que não se admite em nosso direito normativo, a má-fé presumida. No entanto, noto que não é o caso de condenação da autora à litigância de má-fé, haja vista a ausência de demonstração de que comportamento do recorrente configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito. Em tempo, intimo a parte executada a se manifestar sobre os bens arrolados na decisão de ID. 141510045, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para determinação de hasta pública do bem. Inicialmente, com relação à decisão de ID de origem 141152496 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, a despeito de a parte alegar inexistir intimação para seu conhecimento, verifica-se dos autos de referência que houve disponibilização do decisum no DJe em 4/11/2022, conforme certidão de ID de origem 141712717. Igualmente, em consulta à aba de expedientes do sistema PJe, observa-se ter havido registro da ciência da intimação em 7/11/2022. Assim, com relação às teses de impossibilidade de penhora do veículo, seja pelo direito de meação e de herança, seja pela existência de cláusula de alienação fiduciária, teria ocorrido preclusão e o presente recurso seria intempestivo. Quanto ao mais, em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente acerca da inadequação da avaliação do veículo penhorado realizada pelo Oficial de Justiça, não se depreende o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que reflita urgência apta a impedir que se aguarde o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Isso porque, conforme ressalvado ao final da r. decisão de ID de origem 142782062, a designação de hasta pública para alienação do bem móvel foi condicionada à preclusão do decisum, o que não ocorreu, diante da interposição do presente recurso. Assim, ausentes um dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento da medida vindicada liminarmente. Nesse sentido, confira-se precedente elucidativo desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 4. Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da medida postulada, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1638444, 07241108420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora